Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709177-90.2019.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERLEY DE OLIVEIRA FAÇANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INTIMAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588 DO STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato 2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente. 3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública. 4. Conforme Súmula 588/STJ, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher, ainda mais quando o réu ostenta a reincidência Precedentes. 5. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 44, incisos I, II e III, e § 3o, do Código Penal, sustentando o cabimento de substituição de pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Aduz que a pena-base fora fixada no mínimo legal, implicando a conclusão de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e, por consequência, todos os requisitos legais para a conversão estariam preenchidos. Acresce que a reincidência, por si só, não é fundamento idôneo para a negativa da substituição, bem como que o crime praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009